Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-07.2024.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO REGULAR. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante, inconformada, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO REGULAR. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante, inconformada, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, alegou que realizou reformas estruturais no imóvel locado – decorrentes de vícios ocultos – cuja execução competia ao locador. Sustentou que a cláusula contratual que transferiu à locatária a responsabilidade pelas benfeitorias necessárias deve ser interpretada restritivamente e afirmou ter havido acordo tácito autorizando o abatimento dos custos das reformas nos alugueis. Pleiteou, assim, a restituição dos valores gastos com as benfeitorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da apelante e o não recolhimento do preparo recursal, após intimação expressa. III. RAZÕES DE DECIDIR O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e sua ausência, sem justa causa, implica deserção, conforme o art. 1.007 do CPC. A apelante foi devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, permanecendo inerte. O pedido de justiça gratuita foi indeferido em razão da ausência de demonstração dos pressupostos legais e a apelante não interpôs recurso contra a decisão, deixando transcorrer in albis o prazo para recolher as custas processuais. A aplicação do art. 1.007, §5o, do CPC, impede a concessão de nova oportunidade para suprimento do vício, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento da apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 4o e 5o; art. 85, §11.